Tribunal: TCU
Processo: 012.350/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. e Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda., contra o Acórdão 728/2020 (Peça 362), por meio do qual o Plenário deste Tribunal conheceu dos Agravos interpostos pelas empresas e negou provimento, mantendo em seus exatos termos os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.873/2019-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 3130/2021-TCU-Plenário 1. Processo TC Processo 012.350/2018-4 . 1.1. Apenso: TC Processo 030.081/2017-3 2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Agravo) 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Responsáveis: Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. (CNPJ 28.721.821/0001-36); Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. (CNPJ 42.596.973/0001-85). 3.2. Recorrentes: Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. (CNPJ 42.596.973/0001-85); Ceptis Industria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. (CNPJ 28.721.821/0001-36). 4. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil. 5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 5.1. Relator da deliberação embargada: Ministro Aroldo Cedraz. 6. Representante do Ministério Público: não atuou. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 8. Representação legal: 8.1. Luciana Pereira Diogo (122.433/OAB-RJ) e outros, representando Casa da Moeda do Brasil. 8.2. Fabiano Silveira (OAB/DF 31.440) e outros, representando Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. 8.3. Engels Augusto Muniz (36.534/OAB-DF), Mauro Porto (OAB/DF 12.878) e outros, representando Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. e Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda., contra o Acórdão 728/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu dos Agravos interpostos pelas empresas e negou-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária Reservada do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelas empresas Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. e Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. contra o Acórdão 728/2020-TCU-Plenário para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. manter em seus exatos termos o subitem 9.1 do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário ; 9.2.1. determinar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional que prossiga na análise, nos presentes autos, dos elementos apresentados ou que vierem a ser apresentados em respostas às oitivas determinadas nos subitens 9.1 e 9.5 do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário (art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU), com vistas à apresentação de justificativas sobre as evidências de fraude (detalhadas no Relatório de Fiscalização 132/2018) às licitações destinadas à contratação dos sistemas de rastreamento e controle de produção denominados Scorpios (cigarros) e Sicobe (bebidas), bem como à apresentação, pela Casa da Moeda do Brasil, por meio de seu Presidente, de razões que contradigam a existência de nulidade absoluta do Termo de Parceria entre a Casa da Moeda do Brasil e a Ceptis Indústria e Comércio S.A.; 9.3. revogar, com fundamento no art. 276, § 5o, do Regimento Interno/TCU, a cautelar de indisponibilidade de bens determinada em 27/11/2019 no âmbito do item 9.2 do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário , dada a sua prejudicialidade, bem como em razão da novel celebração do acordo de leniência objeto do TC Processo 008.701/2021-0 , cujo processo de acompanhamento já foi apreciado pelo Tribunal em sede do Acórdão 1956/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes), de 18/08/2021; 9.4. determinar à unidade técnica especializada que envie cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto, às empresas responsáveis, informando-lhes que eventual tentativa de ocultação ou dilapidação patrimonial em face da revogação da medida constritiva de bens poderá evidenciar a prática de fraude contra credores ou de fraude à execução, podendo ser anulada ou tornada ineficaz pelo poder público, sem prejuízo das subsequentes reprimendas estatais cabíveis, particularmente no âmbito do processo de tomada de contas especial (TC Processo 019.001/2020-7 ), podendo ser requerida nova medida acautelatória, atendidos os requisitos autorizadores e caso descumpridos os termos do acordo de leniência, com vistas a ressarcir o dano apurado nos autos; 9.5. prorrogar excepcionalmente, por 60 (sessenta) dias, a contar da notificação da presente deliberação, o prazo para que a empresa Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. atenda, se ainda não o fez, à deliberação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário ; 9.6. manter o grau de sigilo das peças assim classificadas nos presentes autos e nos processos TC Processo 006.749/2021-6 e TC Processo 019.001/2020-7 ; 9.7 dar conhecimento da presente deliberação às embargantes e demais interessados.